Tribunal: TJDFT
Processo: 0722699-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0722699-08.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: H. M. B. EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., JOAQUIM PEREIRA ROCHA V I S T O S. (Doc. Num. 18431188). Nada a prover. Aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília - DF, 07 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador